Tribunal: TJDFT
Processo: 0739031-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente, preso preventivamente pela Operação "Green Storm", alegando bis in idem em relação a processo anterior, ausência de fatos novos e ilegalidade da prisão.
2. A prisão preventiva é justificável, tendo em vista a gravidade do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas), com pena superior a quatro anos, preenchendo o requisito do art. 313, inciso I, do CPP.
3. O alegado bis in idem não se confirma, pois os fatos tratados no processo atual são distintos do processo anterior, abrangendo uma nova denúncia relacionada à associação criminosa, com base em provas e perícias que aponta para a ocorrência do crime de associação para o tráfico.
4. A manutenção da prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade dos fatos, o envolvimento contínuo do paciente com o tráfico de drogas e sua reincidência, além de sua tentativa de frustrar a aplicação da lei penal.
5. Medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes, considerando a reincidência do paciente e sua postura de foragido até sua prisão.
6. A concessão de liberdade provisória a corréus não constitui impedimento para a manutenção da custódia cautelar do paciente, especialmente quando as circunstâncias pessoais de cada acusado se distinguem de forma significativa. No presente caso, a reincidência do paciente, associada à tentativa evidente de frustrar a aplicação da lei penal, reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva, visando assegurar a ordem pública e a garantia da efetiva aplicação da justiça.
7. Ordem de habeas corpus conhecida e denegada.